Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725424-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO, RICARDO ANTONIO CARNEIRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2020 16:57:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador